Tribunal: TJDFT
Processo: 0004908-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004908-82.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ROSILENE LOPES RIBEIRO RECORRIDA: SUELIZIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. AUSÊNCIA DE OUTORGA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de intempestividade recursal afastada. 2. A jurisprudência desta egrégia Turma Cível é pacífica no sentido de que, desfeita a entidade familiar e formado o condomínio sobre os bens adquiridos na constância da união, mostra-se possível a cobrança de aluguéis do ex-cônjuge (ou ex-companheiro) que utilize da coisa de forma exclusiva. A propósito, incide o disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, cite-se: 3. No caso dos autos, ao dispor livremente do bem, alienando-o, sem a outorga do coproprietário do imóvel, bem como sem repassar-lhe o valor correspondente à sua cota parte, a autora/apelante deve ressarcir-lhe o montante atinente aos lucros cessantes que faria jus caso o imóvel não tivesse sido alienado. 4. Deste modo, diante do uso exclusivo do bem em comento pela apelante, resta plenamente cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte do apelado, tal como arbitrado na origem. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884, 927, 944 e 1.319, todos do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido bis in idem na sua condenação quanto ao pagamento dos alugueres referentes à mesma parcela do imóvel vendido, uma vez que teria sido condenada a entregar parte do valor do bem, e a pagar o aluguel pelo período após a venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 884, 927, 944 e 1.319, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “(...) Em que pese o imóvel já tenha sido alienado, certo é que a apelante em momento algum repassou o montante ao qual o apelado faz jus, tendo, inclusive -segundo suas próprias alegações -, adquirido outro imóvel com o valor atinente à venda, auferindo sozinha seus frutos. Deste modo, observa-se que o apelado tem deixado de receber lucros atinentes à metade dos aluguéis que receberia caso a venda do bem não tivesse sido realizada, não sendo razoável que a restituição de sua quota permaneça à mercê de venda futura de bem imóvel supostamente sub-rogado - sem sua autorização-, enquanto a apelante usufrui unilateralmente do novo bem. Nota-se que quando fora realizada a venda do bem imóvel de copropriedade das partes, já havia determinação de partilha relativa ao referido bem, bem como a apelante já exercia posse exclusiva sobre este, sendo plenamente possível o arbitramento de verbas a título de aluguéis, em favor do apelado, até que a apelante lhe repasse o montante atinente à meação do apelado. Ora, no caso dos autos, ao dispor livremente do bem, alienando-o, sem a outorga do coproprietário do imóvel, bem como sem repassar-lhe o valor correspondente à sua cota parte, a autora/apelante deve ressarcir-lhe o montante atinente aos lucros cessantes que faria jus caso o imóvel não tivesse sido alienado” (ID 42756490). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027